Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713664-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, HELIO GONCALVES COSTA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OLIVEIRA, NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA, BRUNO FARIA GONCALVES COSTA, RENATA CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA, DANIELA FARIA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação pauliana, reconheceu em parte a decadência e foi complementada pela decisão proferida após a oposição de embargos de declaração. Transcrevo a primeira decisão parcial de mérito (ID 46012755): A ré Najadir requer o julgamento de improcedência liminar do pedido, independentemente da citação dos demais réus, sob a alegação de ocorrência de decadência, na forma do art. 332, §1o do CPC. Pois bem. O objeto desta ação é a anulação de doações de cotas, sob o fundamento de fraude contra credores. Nesse sentido, dispõe o art. 178, inciso II do Código Civil que é de quatro anos o prazo de decadência parapleitear-se a anulação do negócio jurídico nesta hipótese, contadodo dia em que este se realizou. Assim, como a presente ação foi ajuizada em 17/05/2018, somente os negócios realizados antes de 17/05/2014 que estariam afetados pela decadência. Quanto ao ponto, a despeito da argumentação de que não se admite emenda à inicial depois de vencido o prazo decadencial, vejo que o pedido de anulação dos negócios já constava na primeira petição inicial e que a emenda apresentada posteriormente não teve a finalidade de incluir tal pretensão, mas tão somente de retirar o pedidode desconsideração da personalidade jurídica. Logo, como a autora buscou exercer seu direito com a apresentação do pedido de anulação no dia 17/05/2018, esta deve ser a data considerada para verificação da ocorrência de decadência. Passo então a analisar a data dos negócios jurídicos que se pretende anular. Consta dos autos que as primeiras doações do Sr. Hélio teriam ocorrido em 09/09/2013 (ID 17289077), sendo que as cotas remanescentes foram doadas em 20/05/2014 (ID18494090). Desse modo, verifica-se que a decadência do direito de anulação ocorreu apenas em relação ao primeiro negócio, realizado em 09/09/2013, de modo que as demais doações não foram afetadas. Vale ressaltar que a autora, apesar de devidamente intimada para réplica, nada disse a respeito da decadência. Portanto, deve ser reconhecida a decadência apenas em relação ao pleito de anulação da doação de ID17289077, devendo oprocesso continuar em relação ao pedido de anulação dos demais negócios jurídicos. Ante o exposto, decido parcialmente o mérito (art. 356, inciso II do CPC)para declarar a decadência do direito de anulação das doações realizadas pelo Sr. Hélio Gonçalves Costa na data de 09/09/2013(ID 17289077), julgando liminarmente improcedente o pedidoapenas em relação ao referido negócio jurídico, conformeart. 332, §1o do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 133038297. Intimem-se. Após a interposição de embargos de declaração pela Ré NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA (ID 46012757), o Juízo a quo proferiu decisão (ID 46012762), complementando a primeira decisão parcial de mérito: A ré Najadir opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 135514837, que julgouparcialmente o mérito da açãopara declarar a decadência do direito de anulação das doações realizadas pelo Sr. Hélio Gonçalves Costa na data de 09/09/2013. Sustentou omissão em relação à outros negócios jurídicos que a autora pretende anular. Alegou que este juízo deliberou expressamente a respeito dos dois primeiros atos listados pelo Autor (a doação de R$ 10.000,00 em 09 SET 2013 e a doação das demais cotas em 20 MAI 2014), mas não deliberou a respeito dos seguintes atos: "a) incorporação do capital social ocorrida em 14 NOV 2013 de uma sala e uma garagem no Setor Comercial Norte, da compra e venda; b) compra e venda da Projeção T de Planaltina de 05 JUL 2013; c) compra e venda de três salas situadas no SIA em 03 JUN 2013, as salas 123, 125 e 127". Aduziu, ainda, omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbênciacom relação à parte da prestação jurisdicional decidida de forma definitiva na forma de improcedência liminar do pedido. Intimada, a embargada não se manifestou. Com razão a embargante. Por meio do julgamento liminar de improcedência, este juízo declarou a decadência do direito de anulação das doações representadas no documento de ID17289077, por terem sidorealizadas antes de 17/05/2014. Contudo, na emenda de ID55776477, a autora listou de forma específica outros atos jurídicos que pretende anular, que também foram realizados antes da referida data: - A incorporação para integralização de capital social da BRD, ocorrida em 14/11/2013, de imóvel localizado na SCN Quadra 2 Bloco D, módulo B, sala 917, no Edifício Centro Empresarial Encol, de matrícula 52472 – Registado no segundo ofício de Registro de imóveis, - A incorporação para integralização de capital da BRD, ocorrida em 14/11/2013, de imóvel localizado na SCN Quadra 2 Bloco D, garagem 217, no Edifício Centro Empresarial Encol, de matrícula 51728 – Registado no 2o ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal, ocorrida em 14/11/2013. - A compra e venda da HG para a BRD, ocorrida em 5/07/2013, de imóvel localizado na quadra 4 projeção T, setor Residencial Leste – Planaltina/DF, matrícula 3157 , registrado no 8a ofício de registro de imóveis do distrito federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 03/06/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 125 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30740, registrado no 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 05/07/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 127 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30742, 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 05/07/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 123 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30738, 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; Assim, seguindo a mesma fundamentação da decisão embargada, a declaração de decadência também deve abranger os atos indicados. Ademais, também deve ser sanada a omissão do arbitramento de honorários de sucumbência, que também devem ser fixados no caso de julgamento parcial do mérito, conforme entendimento do STJ: "(...) Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.845.542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/05/2021). Assim, considerando que a autora pediu a anulação de dez atos jurídicos (ID 55776477) e foi declarada a decadência em relação a sete atos (1o e do 5o ao 10o da lista), tem-se que a mesma foi sucumbente em 70% dos pedidos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC, para:a) incluir no julgamento antecipado parcial de mérito a declaração de decadência do direito de anular os cinco últimos atos jurídicos listados na emenda de ID55776477;b) condenar a autora ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa. Prossiga-se com realização das pesquisas de endereços dos réus ainda não citados (Daniela, Renata e Bruno),conforme determinado na decisão de ID 133038297. Houve nova interposição de embargos de declaração (ID 46012768), desta vez feita pelo Autor, ora Apelante, que não foram acolhidos (ID 46012770): A autora opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID140636226, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ré paraincluir no julgamento antecipado parcial de mérito a declaração de decadência do direito de anular os cinco últimos atos jurídicos listados na emenda de ID55776477, bem como para condenar a autora ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Sustenta omissão: "Apesar da reconhecida sabedoria de vossas decisões, no presente caso a decisão foi omissa em ponto fundamental da presente ação, qual seja, que a manutenção do pedido de nulidade da doação das cotas da BRD para os filhos do Sr. Hélio, redunda, em última análise, a viabilidade de execução dos bens listados. Não se pode olvidar que a presente ação visa, no seu cerne, a declaração de nulidade de atos praticados pelos requeridos que inviabilizaram a execução de bens da primeira requerida HG, o esvaziamento do patrimônio da HG enquanto era incrementado o patrimônio da BRD é um deles. (...) Ainda subsiste na presente ação o direito do autor de, em última análise, alcançar os bens transferidos em fraude para satisfazer a sua pretensão. Nesse compasso a condenação de honorários decorrente da declaração de decadência, nessa fase processual, não pode prevalecer, primeiro porque viola o princípio do contraditório e da ampla defesa e em segundo lugar porque ainda resta pendente de julgamento questão que pode viabilizar a satisfação do crédito através da execução dos bens transferidos em fraude. Em outro passo e em última análise, a declaração de decadência dos pedidos elencados, não inviabilizou o atingimento da referida pretensão por outra via e nesse compasso, a decisão que estabelece a quantidade de pedidos como parâmetros de condenação em honorários sucumbenciais, não deve prevalecer, pois como já sustentado anteriormente a pretensão do autor permanece intocável, pois de uma forma ou de outro a finalidade da pretensão, a execução dos bens transferidos em fraude, estará preservada. Vale lembrar que os negócios jurídicos realizados após 17/05/2014 são passíveis de nulidade e sendo assim, os bens alienados pela BRD após essa data poderão retornar ao patrimônio das requeridas onde poderão ser executados e sendo assim a eventual decadência declarada não teria qualquer efeito prático, pois de uma forma ou de outra a pretensão do autor prevalecerá e os bens poderão ser utilizados para a satisfação do crédito. Por essas razões não há que se falar, nesse momento processual, em condenação de honorários. Caso V.Exa. não entenda dessa forma, coisa que se admite apenas por argumentação, no que tange aos honorário sucumbenciais, estes deverão ser estabelecidos segundo a finalidade pretendida, qual seja, alcance dos bens transferidos em fraude para satisfação do crédito e nesse compasso a pretensão permanece intocada, conduzindo a análise da repercussão da decadência no bojo dos pedidos autoral, que do ponto de vista prático é mínimo, visto que o objetivo pretendido poderá ser alcançado por outra via, ou melhor, através da nulidade dos atos praticados após 17/05/2017". Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. No caso, não há qualquer omissão sobre o pedido de nulidade das doações de cotas da BRD, pois a decisão foi clara ao dispor que foram afetadas pela decadência somenteas que foramrealizadas antes de17/05/2014. Assim, a questão relacionada ao acerto ou desacerto no arbitramento dos honorários de sucumbência no julgamento parcial de mérito não diz respeito à qualquer vício passível de correção por meio de embargos declaratórios. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Prossiga-se com realização das pesquisas de endereços dos réus ainda não citados (Daniela, Renata e Bruno),conforme determinado na decisão de ID 133038297. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, argumenta que: i) com a declaração de decadência, não houve o impedimento de atingir o patrimônio dos devedores, inexistindo prejuízo econômico-financeiro para o Requerente/Apelante; ii) caso ao final da demanda seja declarada a fraude à credores, todos os negócios jurídicos realizados após 17/05/2014 ainda poderão ser passíveis de nulidade e, sendo assim, os bens alienados pela BRD após essa data poderão retornar ao patrimônio da Ré, o qual poderão ser executados; iii) mesmo que declarada a decadência, permanece incólume a pretensão, não havendo como se conceber a condenação em honorários de sucumbência. Alternativamente, aduz que os pedidos remanescentes contêm repercussão financeira maior do que aqueles que foram declarados decadentes, devendo estes (pedidos remanescentes) serem considerados preponderantes na fixação e distribuição dos honorários sucumbenciais. Preparo efetuado (ID 46012788). Contrarrazões de ID 46012799 e 46012800. É o relatório. Decido. Na dicção do Art. 32, inciso III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De sua vez, o inciso I do Art. 1.011 do CPC estabelece que “recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III e V”. Para o conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e adequação, o preparo, a tempestividade e a motivação do recurso. Para impugnação das decisões interlocutórios de mérito (prolatadas na forma do Art. 356, como no caso em análise), o Código de Processo Civil estabeleceu o cabimento de recurso de agravo de instrumento. Prevê o Art. 356 do CPC que: “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostra-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355”. Neste caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do que consta do § 5o “A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento”. Da análise dos autos, conclui-se que há óbice ao conhecimento da presente apelação, eis que seu cabimento está adstrito a devolver à apreciação do Colegiado ato judicial que se enquadra no conceito de sentença, a teor do que dispõe o Art. 1.009 do CPC, que é expresso em afirmar que “da sentença cabe apelação”. Aliado a tal realidade, consoante acima transcrito, há expressa previsão legal acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões que julguem parcialmente o mérito (Art. 356, § 5o do CPC). Ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo (cabimento), outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1015, INC. II, DO CPC. DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO PREVISTAS NO ART. 356, § 5o, DO CPC. DECADÊNCIA SUSCITADA PELO RÉU. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de hipótese a respeito da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeitou a objeção de decadência suscitada pelo réu. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, devem ser adotadas as seguintes providências: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 3. De acordo com os artigos 354, parágrafo único, 356, § 5o e 1015, inc. II, todos do CPC, o recurso previsto contra as decisões parciais de mérito, inclusive no caso previsto no art. 487, inc. II, do CPC, é o agravo de instrumento. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251410, 07028026020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A apelação interposta revela-se inadequada na situação em análise. Carece de compatibilidade entre o mencionado apelo e o recurso previsto em lei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023 14:21:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador